Tribunal: TJDFT
Processo: 0700292-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700292-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARACYANA NOGUEIRA PATRICIO AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL AGUAS CRISTALINAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ARACYANA NOGUEIRA PATRICIO para reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da ação anulatória, processo no 0721938-85.2021.8.07.0007, ajuizada em face do CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL AGUAS CRISTALINAS. A parte agravante alega, em síntese, que com o seu marido, Sr. Bruno José da Fonseca Neto, adquiriram uma unidade residencial no condomínio agravado, bem como iniciaram reforma em seu apartamento no ano de 2011. Aduz que houve determinação judicial de paralisação e demolição da obra nos autos do processo no 2013.07.1.007042-5, com acórdão transitado em julgado, encontrando-se aquele feito na fase de cumprimento de sentença. A agravante afirma que, apesar de serem casados, apenas seu marido figurou no polo passivo daquela ação, que tratava de direito real imobiliário, o que obriga a citação de ambos os cônjuges, sob pena de nulidade. Requer a concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão daquele cumprimento de sentença até o julgamento do feito. No mérito, requer o provimento do recurso. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Inicialmente, registro que a ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) tem cabimento para impugnar a sentença proferida sem a citação de todos os réus, nas hipóteses de litisconsórcio necessário. Nesses casos, mostra-se cabível para apurar a ocorrência de vício transrescisório - insanável - que diz respeito à própria existência da relação jurídica processual. Com efeito, ao contrário do que constou na decisão agravada, a ação demolitória e a ação de nunciação de obra nova possuem a mesma natureza, fundadas em direito real sobre bem imóvel, razão por que se faz necessária a citação de ambos os cônjuges, exceto quando casados sob o regime de separação absoluta de bens, sob pena de nulidade (Arts. 73, § 1o, inciso I, e 114 a 116 do Código de Processo Civil). Dessa forma, como a agravante, apesar de casada com o Sr. Bruno José da Fonseca Neto, possuidor do imóvel objeto do processo no 2013.07.1.007042-5 (ação de nunciação de obra nova e demolitória), não foi devidamente citada para tomar ciência e apresentar defesa naquele feito, há elementos que apontam para a nulidade processual. Assim, mostra-se prudente suspender o cumprimento de sentença referente àquele processo, inclusive para evitar risco de difícil reparação, especialmente em razão da ordem de demolição da obra. Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DEMOLITÓRIA. OBRA IRREGULAR EM ÁREA COMUM. LEGITIMIDADE ATIVA DO CONDÔMINO. INTELIGÊNCIA DO ART. 934 DO CPC/73. MESMA NATUREZA DA AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 934, II, do CPC/73, o condômino detém legitimidade ativa para o ajuizamento de ação demolitória em face de outro condômino proprietário de apartamento que realiza obra em prejuízo de área comum. Precedente. 2. Conforme já reconhecido nesta Corte, "A Ação Demolitória possuiu a mesma natureza da Ação de Nunciação de Obra Nova, porquanto ambas estão fundadas em direito real imobiliário, de modo que não há qualquer impedimento quanto à conversão de uma em outra, especialmente quando considerada a conclusão da obra ainda no curso da ação. Em verdade, tais ações distinguem-se apenas em razão do estado em que se encontra a obra, de modo que "a pretensão para o ajuizamento de Ação Demolitória surge a partir da conclusão de obra em desconformidade com as vedações legais. Antes disso, a ordem jurídica confere ao prejudicado a possibilidade de propor Ação de Nunciação de Obra Nova"(REsp 1.293.608/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/12/2012, REPDJe 24/9/2014, DJe de 11/9/2014). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1648091/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 01/07/2021)” “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DEMOLITÓRIA. NATUREZA REAL. CÔNJUGE. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NULIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a definir qual a natureza da Ação Demolitória e, em consequência, se a hipótese exige a formação de litisconsórcio necessário passivo entre os cônjuges. 2. O Tribunal a quo entendeu que, por se tratar de ação pessoal, "a citação do cônjuge torna-se dispensável, posto que a ação demolitória não afeta diretamente o direito de propriedade das partes" (fl. 130). 3. A Ação Demolitória visa à demolição de: a) prédio em ruína (art. 1.280 do CC); b) construção prejudicial a imóvel vizinho, às suas servidões ou aos fins a que é destinado (art. 934, I, do CPC); c) obra executada por um dos condôminos que importe prejuízo ou alteração de coisa comum por (art. 934, II, do CPC); d) construção em contravenção da lei, do regulamento ou de postura estabelecidos pelo Município. 4. No sistema do Código Civil, a construção é tratada como uma das formas de aquisição da propriedade imóvel (arts. 1.253 a 1.259). Por outro lado, o direito de exigir a demolição de prédio vizinho encontra-se previsto no capítulo que trata dos direitos de vizinhança e está associado ao uso anormal da propriedade (Seção I do Capítulo V do Título III do Livro dos Direitos das Coisas). 5. A Ação Demolitória tem a mesma natureza da Ação de Nunciação de Obra Nova e se distingue desta em razão do estado em que se encontra a obra (REsp 311.507/AL, Rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, DJ 5/11/2001, p. 118). 6. Assentada a premissa de que a Ação Demolitória e a Ação de Nunciação de Obra Nova se equivalem, o art. 95 do CPC corrobora a tese sobre a natureza real de ambas. O dispositivo prescreve que, nas ações fundadas em direito real sobre imóveis, o foro competente é o da situação da coisa, com a ressalva de que as referidas ações podem ser propostas no foro do domicílio ou de eleição, desde que o litígio não recaia sobre propriedade, vizinhança, servidão, posse, divisão e demarcação de terras e nunciação de obra nova. 7. Para o CPC, portanto, a Ação de Nunciação de Obra Nova se insere entre aquelas fundadas em direito real imobiliário. A mesma conclusão deve alcançar a Ação Demolitória. 8. Em precedente de relatoria do saudoso Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, o STJ assentou entendimento pela nulidade de processo em que pleiteada a demolição de bem, por ausência de citação de condômino litisconsorte necessário (REsp 147.769/SP, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, DJ 14/2/2000, p. 34). 9. Recurso Especial provido. (REsp 1374593/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 01/07/2015)” Portanto, em cognição sumária, verifico a presença dos requisitos para deferimento da antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar a suspensão do curso do processo no 0006836-45.2013.8.07.0007 (2013.07.1.007042-5), em fase de cumprimento de sentença, até o julgamento de mérito deste recurso. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. URGENTE. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator